Tribunal: TJBA
Processo: 8040394-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040394-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANA PAULA RAMOS ALVES BORGES SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
NOELCI VIRIATO LEON

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO
INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO RESTRITO À IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 1.021 DO CPC. ART. 319 DO RITJBA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal que não conheceu de agravo de instrumento, ante a inadequação da via recursal eleita.

2. Sustenta o agravante que a decisão de origem teria natureza interlocutória, por não ter declarado a extinção da execução, defendendo, assim, o cabimento do agravo anteriormente manejado.

II – Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade de agravo interno interposto contra acórdão colegiado, à luz do art. 1.021 do CPC e das disposições regimentais desta Corte.

III – Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo Relator.

5. O art. 319 do Regimento Interno do TJBA reafirma que o recurso se destina à impugnação de decisão unipessoal, sendo incabível contra acórdão.

6. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

7. O entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.736.074/MT) e também nesta Corte (TJBA, Agravo Interno nº 0000177-69.2002.8.05.0004), os quais assentam ser inadmissível o manejo de agravo interno contra acórdão.

IV – Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática do Relator, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra acórdão, hipótese que configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; RITJBA, art. 319.